Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1015096-26.2021.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS;
SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis por ser o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis competente para processar e julgar a ação de indenização por danos morais proposta por Lucimar Alves Ribeiro Pereira, Yasmim Alves Ribeiro Souza e Zelmo Batista de Souza contra o Valter Arno Pause & Cia Ltda. e Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.
É o relatório.
A questão atinente à possibilidade de pessoa incapaz figurar no polo ativo nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995.
1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).
3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.
4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Recurso especial não provido. (STJ, Primeira Turma, REsp. no 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017). [sem negrito no original].
Dessa forma, sem exame profundo da questão, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Ouçam-se o Juízo suscitado no prazo de quinze (15) dias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator